Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em testilha consubstancia relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Súmula no 297: o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O cancelamento dos débitos automáticos na conta corrente do consumidor pela instituição financeira é possível. Entretanto, o pedido do autor foi o de compelir o réu a limitar o percentual dos descontos que são efetuados sobre seus rendimentos, impondo-se a análise do recurso quanto a este ponto.
3. Em que pese defender que os descontos em sua folha de pagamento devem ficar limitados ao máximo de 35%, conforme o disposto no art. 2o da Lei n. 7.239/23 c/c o art. 5o do Decreto Federal n. 8.690/16, o próprio apelante afirma que os descontos efetuados diretamente em folha de pagamento alcançam o percentual de aproximadamente 30% da sua renda, não havendo se falar em qualquer abusividade.
4. Do mesmo modo, consoante as informações trazidas pelo próprio recorrente, constata-se que o valor de desconto em conta corrente não chega a 15% de seus rendimentos líquidos.
5. Além de o Banco requerido não haver extrapolado os limites para as operações contratadas pelo consumidor, como visto, o próprio requerente admite a existência de outros empréstimos, contratados com outras instituições financeiras.
6. Também não ficou demonstrado, no caso em apreço, que o Banco apelado tenha ofendido o mínimo existencial do autor.
7. Apelação conhecida e não provida.